Tribunal: TJMT
Processo: 1021129-95.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021129-95.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[JAQUELINE GARCIA DA SILVA - CPF: 081.296.021-13 (TERCEIRO INTERESSADO), IVONIR ALVES DIAS - CPF: 771.633.541-34 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), IVONIR ALVES DIAS - CPF: 771.633.541-34 (ADVOGADO), HEVELY ANANDA MARQUES SOUSA - CPF: 620.067.403-50 (PACIENTE), ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (ADVOGADO), Ex Sr Dr Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Criminal de São José do Rio Claro (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 33,
CAPUT
E ART. 35, DA LEI N. 11.343/06) –
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –– LIBERDADE PROVISÓRIA OU SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR COM OU SEM FIXAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO – FILHA COM IDADE INFERIOR A 12 ANOS – IMPOSSIBILIDADE
– CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE RISCO – COMÉRCIO DE DROGAS REALIZADOS PELA PACIENTE NA RESIDÊNCIA/ ESTABELECIMENTO COMERCIAL (BOATE) –

CONDIÇÃO DE LACTANTE NÃO COMPROVADA –

INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO DE LIBERDADE – ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

Mesmo após o julgamento, pelo STF, do
HC
coletivo de n. 143641/SP
e a introdução, no Código de Processo Penal do art. 318-A
, o STJ manteve o entendimento de que é possível negar a concessão de prisão domiciliar à mãe de crianças menores de 12 anos, segregada pela autoria dos delitos de
Tráfico de droga e de Associação para tal finalidade, quando a casuística demonstrar que a presença da genitora coloca os infantes em situação de risco.

In casu
, a paciente, cuja condição de lactante não foi comprovada nos autos, é acusada de ser envolvida com associação criminosa “Comando Vermelho” e vender entorpecentes na residência/ estabelecimento comercial administrado por ela.

A recalcitrância na prática do delito de Tráfico de droga e a situação de risco a que se encontram submetidas as crianças, justificam a manutenção do encarceramento para a garantia da ordem pública e obstam a revogação da custódia ou sua substituição por outra cautelar, com, ou sem monitoramento eletrônico.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
Hevely Ananda Marques Sousa
, presa preventivamente desde o dia
10.8.2022
pela suposta autoria dos crimes de
Tráfico e de Associação para o Tráfico
(arts. 33,
caput
, e 35, da Lei n. 11.343/06),

em que se aponta como autoridade coatora, a
MM. Juíza da 2ª Vara Criminal da São José do Rio Claro/MT.

Em prol do pleito liberatório, a Impetrante alega é necessária a
liberdade provisória
à Paciente ou
substituição da custódia
preventiva por
domiciliar
, nos termos do art. 318-A do CPP, pois ela é
mãe
de uma criança
menor de 5 anos
de idade, uma vez que a vó materna que poderia dela cuidar, trabalha o dia todo.

A liminar vindicada foi
indeferida
nos termos da decisão de Id. 60425986.

Informações judiciais anexadas sob o Id. 148815891.

Há parecer da
PGJ
em que opina pela
denegação
da ordem conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 62811466):

“SUMÁRIO:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. 1. CARÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. RENITÊNCIA DELITIVA. 2. CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR. INADMISSIBILIDADE. PEDIDO NÃO ENCONTRA RESPALDO NAS HIPÓTESES ADMITIDAS PELO ARTIGO 318 DO CPP. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ”

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 2 de novembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Narra-se dos autos que no dia 9.8.2022, os agentes da Polícia Militar receberam por intermédio de denúncia anônima, no sentido de que tinham suspeitos comercializando substâncias entorpecentes, no estabelecimento comercial, conhecido como “Bar Maranhão”.

Nesse passo, os agentes intensificaram a atividade de policiamento naquela localidade, onde, encontraram a paciente
Hevely
e
Jaqueline
, que ao perceberem que a guarnição se aproximava, tentaram empreender fuga, tendo
Jaqueline
tentado dispersar substância entorpecente juntamente com seu celular, e encontrado com
Hevely
quantidade expressiva de dinheiro.

Durante a atividade policial
Hevely
assumiu que em seu domicilio tinha mais narcóticos. Assim, os policiais militares deslocaram-se até a residência particular, e após permissão, procederam revista no interior daquele imóvel, oportunidade em lograram êxito em encontrar as diversas porções de drogas, além de outros materiais comumente utilizados para o tráfico de drogas.

Premissa em mesa, ao que tange no pedido de liberdade provisória ou prisão domiciliar, não há, neste
writ
, prova pré-constituída de que
Hevely
seja imprescindível para o cuidado de sua filha.

Como cediço ao julgar o
HC
coletivo de n. 143641/SP o STF concedeu às mulheres gestantes, puérperas, mães de filhos deficientes ou menores de 12 (doze) anos, a benesse de se converter a prisão preventiva em domiciliar, desde que não estejam segregadas pela prática de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa ou contra seus descendentes. Ademais, permitiu que não se conceda o benefício em casos excepcionais, devidamente justificados pelo magistrado.

Nesse sentido também é o art. 318-A do CPP.

Especificamente na hipótese em exame, como já mencionado, a Paciente é mãe de 1 criança com idade de 5 anos e também não se lhe está sendo atribuída a autoria de delitos contra os filhos ou perpetrados com violência ou grave ameaça à pessoa.

Até aqui se estaria diante da regra do
Writ
paradigma e do citado artigo de lei, não fossem os fatos de que
Hevely
, aparentemente, faz do Tráfico seu meio de vida, circunstâncias que, analisadas conjuntamente, são aptas a demonstrar que as crianças estavam inseridas em situação de risco e insegurança, já que expostas às atividades ilícitas cometidas pela genitora.

Em caso semelhante, assim entendeu o STJ:

“
Após a publicação da Lei 13.769/2018, que introduziu o art. 318-A ao Código de Processo Penal, a 3ª Seção desta Corte Superior manteve o entendimento de que é possível ao julgador indeferir a prisão domiciliar a mães de crianças menores de 12 anos, quando constatada, além das exceções previstas no dispositivo, a inadequação da medida em razão de situações excepcionalíssimas, nos termos do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC Coletivo n. 143.641/SP
. (...)”.
(STJ - HC 562.726/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 25/05/2020)

Aparentemente, somente a privação de liberdade da Paciente é suficiente para coibir sua contumácia delitiva específica e, via reflexa, resguardar os interesses das crianças que convivem com as atividades ilícitas da mãe, não sendo, portanto, ao menos em liminar, o caso de “concessão de liberdade provisória” com ou sem medida cautelar, ou substituição da prisão preventiva por domiciliar.

Friso, se a Paciente continuou traficando mesmo após já ter sido apenada por este tipo de crime e, aparentemente, ao que ressai dos autos, é envolvida com associação criminosa “Comando Vermelho”, assim, a prisão domiciliar ou a imposição de cautelar diversa, são insuficientes para afastá-la da criminalidade, em especial porque esta espécie de delito pode ser praticada de dentro de casa, sendo este, justamente o ponto que coloca sua filha em situação de risco.

Se não bastasse, não há, nos autos, uma única prova de que, com a manutenção da prisão de
Hevely
, as infantes estejam privadas de cuidados.

Nesse contexto, em
consonância
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
denego
e ordem vindicada neste
writ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022